Tribunal: TJDFT
Processo: 0742806-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Concedida ao adolescente, na fase pré-processual, a remissão cumulada com medida socioeducativa, o que foi homologado judicialmente, e constituindo a remissão forma de exclusão do processo, nos termos o artigo 126 do ECA, não é possível o perdimento do valor apreendido com o menor, porquanto não houve prolação de sentença de mérito condenatória, mas uma mera homologação da remissão proposta pelo Ministério Público, como forma de exclusão do processo.

2. O art. 127 do ECA estabelece que “a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade”, de forma que, à luz do princípio da presunção de inocência, mostra-se incabível o perdimento do valor apreendido com o menor.

3. Recurso conhecido e desprovido.